Tribunal: TJBA
Processo: 8010053-65.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010053-65.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, RENATA AMOEDO CAVALCANTE

APELADO: E. D. O. S. S. e outros

Advogado(s)
:
ROBERT ARAUJO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGEIRO MENOR DESACOMPANHADO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010053-65.2023.8.05.0103 em que figuram como apelante TAM LINHAS AÉREAS S.A e como apelada ENZO DE OLIVEIRA SANTANA SILVA, representado por seu genitor Renato Ferreira da Silva.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relator